Tribunal: TJPA
Processo: 0005483-37.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE. Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, em juízo, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio acusado que esse destruiu o telhado e o forro para entrar na loja e subtrair diversos pertences. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANATARÉM
APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA DO SOCORRO ABUCATER
PROCESSO Nº 0005483-37.2013.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE.
Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, em juízo, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio acusado que esse destruiu o telhado e o forro para entrar na loja e subtrair diversos pertences.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANATARÉM
APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA DO SOCORRO ABUCATER
PROCESSO Nº 0005483-37.2013.8.14.0051

RELATÓRIO

RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 05.06.2013, o PM Onassis Santos recebeu informações de que o acusado estava com objetos de furto em sua residência. Com base nessas informações, e acompanhando o PM Artur Sousa, foi até a residência do acusado, onde encontraram na posse de alguns objetos, produtos de crime anterior, como joias, bijuterias, três aparelhos celulares e pen drive.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4°, I, do CPB, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como a pena de 100 dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, se restou demonstrado, através de declarações da vítima, de testemunhas e do próprio do apelante, que em seu interrogatório confessa a subtração da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) do estabelecimento comercial.

Em juízo, a vítima declarou que o delito ocorreu quando tinha saído para o almoço, e que as imagens de segurança mostraram a autoria do réu. Igualmente, a vítima aduz que pelas filmagens é possível constatar que o réu entrou pela porta dos fundos, arregaçando as grades e arrombando a porta.

Sobre a questão, é bem verdade, que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, em regra, exige a realização de perícia para aferir acerca do rompimento de obstáculo e assim reconhecer a existência da qualificadora ora examinada.

Entretanto, essa exigência não é absoluta, podendo ser suprida pelos depoimentos testemunhais, conforme se observa nos recentíssimos precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALIDADE.
(...). 3. Da leitura dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, extrai-se que a perícia somente é essencial para comprovar a materialidade delitiva quando o crime deixa vestígios, admitindo-se a prova testemunhal quando estes não estiverem mais presentes
.
4. Por sua vez, o artigo 171 da Lei Penal Adjetiva confirma a necessidade de realização de perícia para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, que somente pode ser substituída por outras provas quando os vestígios desaparecerem, não existirem, ou o exame técnico não for passível de implementação. 5. Na espécie, o laudo foi realizado através dos elementos constantes dos autos, sob a justificativa de que não seria razoável que a vítima mantivesse o local do delito intacto até a realização do exame, diante da vulnerabilidade ao qual sua residência ficou exposta com a quebra do vidro da garagem, circunstância apta para justificar a perícia indireta. (...). (AgRg no REsp 1581047/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 07/06/2017).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se orientada no sentido da imprescindibilidade da realização de perícia a fim de caracterizar a circunstância qualificadora do crime de furto, sendo possível que a perícia seja suprida pela prova testemunhal quando houverem desaparecidos os vestígios, nos termos dos arts. 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1644981/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/05/2017).

No cenário apresentado nestes autos, embora não exista perícia técnica para comprovar o arrombamento, cabe ressaltar que há farta prova testemunhal dando conta do arrombamento, inclusive é o que se extrai do depoimento do próprio apelante durante a instrução.

De tal modo, face ao princípio da verdade real que norteia o processo penal e diante da inexistência de hierarquia dos meios de prova, restando confirmado que houve a rompimento de obstáculo para a efetivação do intento criminoso, não há como se possa pensar em fazer o decote da qualificadora prevista no §4º, I do art. 155, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora